Tribunal: TJSP
Processo: 2224038-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2224038-97.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes SPARCH TECNOLOGIA,SEGURANÇA EM
ENGENHARIA TÉRMICA LTDA, MOACIR DA CUNHA, BRENO VINICIUS DE
AMORIM e CARLOS ALBERTO DE ARRUDA MENDES, é embargado ACECO TI
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224038-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10402
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2224038-97.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: SPARCH TECNOLOGIA SEGURANÇA EM ENGENHARIA TÉRMICA
LTDA. E OUTROS
EMBARGADA: ACECO TI S/A
Voto no 10.402
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. DECISÃO
MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de pp. 78/81 que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto por SPARCH TECNOLOGIA SEGURANÇA EM ENGENHARIA
TÉRMICA LTDA. E OUTROS em face de ACECO TI S/A.
2.
Embargam os agravantes, alegando
obscuridade, uma vez que o agravo de instrumento não teve por objeto o
capítulo da decisão que determinou a penhora, já que não é a proprietária do
bem constrito.
Aduzem que a reunião das demandas existentes
entre as partes em primeiro grau de jurisdição não afasta a necessidade de
suspensão da execução, porquanto enquanto não julgada a ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual definitivamente, há possibilidade de
realização de atos expropriatórios na execução.
Por estes e pelos demais fundamentos constantes
das razões recursais de pp. 01/09, requer o acolhimento dos embargos, a fim de
que sejam sanados os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224038-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10402
3
É o relatório do necessário.
3.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam provimento.
4.
O acórdão expressou de forma clara e
coerente o entendimento desta C. Câmara acerca do tema, não padecendo
de qualquer vício a ser reparado.
A pretensão dos embargantes, revelada pelo
conteúdo das razões recursais, é a desconstituição do ato decisório, substituindo-
o por outro, mediante reapreciação do julgado.
Buscam os recorrentes encetar nova discussão
da controvérsia jurídica apreciada, porém os embargos de declaração servem
apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo Código
de Processo Civil, não sendo admitidos como manifestação de inconformismo
com o mérito do julgado.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração com
o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua substituição por
outra que esteja de acordo com os interesses dos embargantes.
A
mera
discordância
com
os
argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso. A revisão do
julgamento escapa do âmbito dos embargos de declaração, recurso
inadequado à modificação do julgado.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224038-97.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10402
4
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de declaração
opostos contra o acórdão não merecem prosperar.
5.
Com efeito, o julgado foi claro ao expor
o entendimento de que é inviável a suspensão com base na prejudicialidade
externa, visto que, diante da reunião das demandas existentes entre as partes,
em primeiro grau de jurisdição, não há mais que se falar em possibilidade de
julgamento contraditório.
Evidente
que
a
simples
possibilidade
de
realização de atos constritivos não é fundamento idôneo para que haja
suspensão da execução, diante da reunião das demandas em primeira
instância.
No mais, o acórdão em nenhum momento
adentrou na seara da apreciação do capítulo da decisão que determinou a
penhora, atendo-se tão somente à matéria devolvida, qual seja, a suspensão da
execução.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR